Tribunal: TJDFT
Processo: 0709095-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO PELO SUS. RAVULIZUMABE 100MG/ML. NÃO COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DE OUTROS FÁRMACOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. DECISÃO MANTIDA.
1. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual indeferida, em antecipação de tutela, o pedido de fornecimento do medicamento Ravulizumabe 100mg, prescrito pelo médico assistente da parte agravante.
2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).
3. No caso, a autora/agravante, 41 (quarenta e um) anos de idade, foi diagnosticada com Miastenia Gravis (CID F70), tireoidopatia e depressão. De acordo com o relatório firmado em 15/12/2023 pelo seu médico assistente, a agravante estava em uso de “azatioprina”, “desvenlafaxina”, “prednisona”, “piridostigmina”, “levotiroxina”, “desogestrei” e “aerolin”, e “com o tratamento, melhorou quadro”; mesmo assim, foi-lhe prescrito o medicamento Ravulizumabe 100mg/ml, aprovado pela ANVISA. 3.1. Em 29/02/2024 (dois meses depois do primeiro relatório) o médico assistente da agravante novamente prescreveu para o tratamento da sua condição clínica o medicamento Ravulizumabe 100mg/ml. Nesse relatório, destacado que o medicamento seria imprescindível para “preservar as capacidades físicas da paciente”, a qual, “mesmo em vigência de azatioprina, prednisona, piridostigmina e imunoglobulina, apresentou falha terapêutica” e, sem o tratamento, poderia vir a óbito. 3.2. Embora a justificativa da última prescrição, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da concessão da medida de urgência, notadamente ante a visível contradição dos relatórios médicos, apenas dois meses de diferença, firmados pelo mesmo profissional, quanto à eficácia dos fármacos utilizados pela agravante. E não se extraem outros elementos para se verificar as condições de saúde da agravante (tais como exames, por exemplo). Por isto, razoável a determinação do juízo a quo para que se aguarde o prazo de 30 dias para que o NATJUS/TJDFT elabore a Nota Técnica, quando então reanalisará o caso.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.